Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO PELA DEVEDORA. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O presente recurso foi parcialmente conhecido, nos termos da decisão, já atingida pelos efeitos da preclusão, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.
2. A hipótese em exame consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos alusivos ao crédito vislumbrado na origem, elaborados pelo experto nomeado.
3. Na origem os credores pretenderam obter a satisfação de crédito constituído por meio de sentença proferida em processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública contra a sociedade anônima recorrente. 3.1. O Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido, tendo fixado, na ocasião, os parâmetros que seriam observados pelo experto nomeado.
4. Os cálculos foram elaborados perito contabilista, que discordou, de modo fundamentado, das alegações articuladas pela devedora e, posteriormente, prestou os devidos esclarecimentos. 4.1. Formulados os questionamentos entendidos como necessários por ambas as partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, por meio da decisão ora agravada.
5. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
6. A recorrente não ofereceu elementos concretos aptos a demonstrar que o montante a que chegou o experto está em desacordo com os parâmetros fixados na sentença. 6.1. Não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados para a definição dos índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito perseguido na origem, pois esses critérios devem pautar-se pelo entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício.
7. Os cálculos elaborados pelo perito desfrutam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 7.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada por ocasião da elaboração do laudo pericial.
8. Agravo de instrumento desprovido